Tribunal: TJSP
Processo: 1004622-87.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CONSÓRCIO – Aquisição de bem móvel – Desistência do consorciado – Possibilidade - Taxa de administração proporcional ao tempo de vinculação ao grupo - A exigência da taxa de administração futura é descabida – Impossibilidade de impor ao consorciado desistente o pagamento de um serviço que não será a ele prestado, sob pena de locupletamento indevido da administradora – Precedentes –

Ementa:
CONSÓRCIO – Aquisição de bem móvel – Desistência do consorciado – Possibilidade - Taxa de administração proporcional ao tempo de vinculação ao grupo - A exigência da taxa de administração futura é descabida – Impossibilidade de impor ao consorciado desistente o pagamento de um serviço que não será a ele prestado, sob pena de locupletamento indevido da administradora – Precedentes – Manutenção, porém, do percentual contratado – Multa contratual que não pode ser deduzida dos valores a serem restituídos, pois não houve demonstração de prejuízo pela ré – Mantido o desconto do valor correspondente ao seguro prestamista.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial - Incidência a partir das datas dos pagamentos das parcelas – Súmula 35 do Colendo STJ.
SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca e parcial entre as partes, em diferentes proporções – Ocorrência - A ré arcará com 30% e a autora com 70% das custas processuais – Cada parte pagará os honorários do patrono da outra, fixados em 10% do valor do respectivo proveito econômico, observada a gratuidade processual concedida à autora.
Recurso provido em parte.